Tribunal: TCU
Processo: 046.706/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio de Janeiro em face do Acórdão 2.344/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio de Janeiro em face do Acórdão 2344/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à empresa Stem Soluções e Integrações Educacionais Ltda., na qualidade de representante.